Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714742-20.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDOS: LUIZ CARLOS NUNES DE QUEIROZ E MARIA DE FÁTIMA SILVA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS EM 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de taxas condominiais, porém reduziu de ofício os juros moratórios previstos na Convenção Condominial de 8% ao mês para 2% ao mês II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicação de regra existente em Convenção de Condomínio que estabelece juros moratórios no percentual de 8% ao mês nas hipóteses de inadimplemento das taxas condominiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.336, §1o, do Código Civil autoriza a estipulação de juros moratórios em percentual superior ao legal (1% ao mês) quando houver previsão na Convenção de Condomínio. 4. A autonomia privada, ainda que reconhecida na estipulação de encargos moratórios, encontra limite nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, de modo a impedir a onerosidade excessiva. 5. A fixação de juros moratórios em 8% ao mês ultrapassa os parâmetros usualmente aceitos no ordenamento jurídico, sendo, inclusive, superior às taxas aplicadas pelo mercado financeiro em operações sem garantias. 6. A cobrança de encargos moratórios em patamar excessivo configura prática abusiva, passível de controle judicial, podendo o magistrado realizar a adequação dos encargos, inclusive de ofício. 7. A jurisprudência deste e. TJDFT tem reconhecido a abusividade da Convenção de Condomínio ao estabelecer juros moratório em percentual superior ao razoável, adotando como critério limitador os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A cláusula de Convenção de Condomínio que estipula juros moratórios em 8% (oito por cento) ao mês é abusiva, sendo legítima sua redução judicial com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva."; "2. É possível ao magistrado, inclusive de ofício, revisar e limitar encargos moratórios quando constatada onerosidade excessiva, especialmente em relações condominiais."; "3. Os juros moratórios incidentes sobre taxas condominiais devem preservar o caráter indenizatório da obrigação, não podendo se converter em instrumento de enriquecimento indevido do condomínio." O recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês, ao argumento de que tal percentual não fere os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, bem como não está muito acima daqueles praticados usualmente. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A cláusula de Convenção de Condomínio que estipula juros moratórios em 8% (oito por cento) ao mês é abusiva, sendo legítima sua redução judicial com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva. É possível ao magistrado, inclusive de ofício, revisar e limitar encargos moratórios quando constatada onerosidade excessiva, especialmente em relações condominiais. Os juros moratórios incidentes sobre taxas condominiais devem preservar o caráter indenizatório da obrigação, não podendo se converter em instrumento de enriquecimento indevido do condomínio” (ID 73282926). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020